Tribunal: TJSP
Processo: 2112260-54.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Antecipação de tutela para o fornecimento de medicamentos – Alegação de carência de fundamentação - Inocorrência do vício – Motivação suficiente – Desnecessidade de que o Julgador enfrente todas as alegações das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões fundamentais para a resolução da controvérsia – Beneficiária portadora de câncer de mama metástico –

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Antecipação de tutela para o fornecimento de medicamentos – Alegação de carência de fundamentação - Inocorrência do vício – Motivação suficiente – Desnecessidade de que o Julgador enfrente todas as alegações das partes, sendo suficiente o enfrentamento das questões fundamentais para a resolução da controvérsia – Beneficiária portadora de câncer de mama metástico – Necessidade de tratamento – Negativa, por não estar o medicamento no rol da ANS – Cobertura da moléstia – Obrigatoriedade do tratamento, portanto – Medicamento necessário à continuidade do tratamento, sob pena de agravamento do estado de saúde da autora – Abusividade da negativa, reconhecida – Incidência da Súmula 102 do TJSP – Precedentes jurisprudenciais deste Tribunal – Decisão que concede a medida, mantida.

Agravo não provido.